Tribunal: TJDFT
Processo: 0068708-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA “OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA”. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE NÃO CONFIGURADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DO STF. PRECEDENTE APLICÁVEL. PRETENSÃO PUNITIVA MANTIDA. PEDIDO INDEFERIDO.
1. A prescrição intercorrente na ação civil pública por ato de improbidade administrativa está relacionada à perda da pretensão punitiva estatal, em decorrência de inação por um certo lapso temporal, com fundamento essencialmente na pacificação social e na segurança jurídica.
2. A relevância da matéria na ordem jurídica foi marcada pela inclusão de normas específicas na Lei de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei n. 14.230/21. Ao interpretar seus dispositivos o Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 1199) fixou a tese de que o “novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.
3. O caso em análise não está submetido à normas prescricionais estabelecidas na Lei n. 14.230/21, isto porque seus dispositivos somente são aplicáveis, de forma irretroativa, a partir da data de sua vigência, isto é, 25 de outubro de 2021, sendo que o recurso especial e extraordinários interpostos pelo réu somente foram julgados em 2022 e 2023, respectivamente.
4. No mesmo julgado, a Corte Suprema também firmou entendimento no sentido de que se faz imprescindível a demonstração de inércia por parte do titular da ação para fins de configuração da prescrição, fato que não restou demonstrado in casu, pois não se constatou qualquer inação ou desídia tendente a configurar a prescrição intercorrente.
5. O STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7236, sobrestou a eficácia do art. 21, § 4o, da Lei n. 14.230/2021, segundo o qual a “absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei”, razão pela qual restou inviabilizada sua utilização como fundamento legal para amparar o pedido do réu. Ainda que assim não fosse, a ação de improbidade administrativa já havia sido julgada quando houve a prolação de sentença absolutória do réu na ação penal, razão pela qual não havia qualquer fator impeditivo para seu trâmite.
6. EM SEDE DE REJULGAMENTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, AFASTADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021, QUE INSERIU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA LEI 8.249/92. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO MANTIDO.